Tribunal: STF
Processo: AI 91719
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
QUINQUENIOS. SERVIDOR ESTATUTARIO, QUE OPTA PELO REGIME DA CLT.
VALOR DOS QUINQUENIOS CONGELADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A REAJUSTE
DO VALOR. LEI 6184/1974. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO A CONTINUAR O
SERVIDOR SUJEITO, SIMULTANEAMENTE, AOS DOIS REGIMES: ESTATUTARIO E
CELETISTA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO (ARTS.
153, PARAGRAFOS 3., 4., 6., PARAGRAFO ÚNICO, COMBINADO COM O ART-8.,
XVII, LETRA "B", E 142, PAR-1.). ORIENTAÇÃO DO STF. LIMITE A
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA PELO TST, EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DE ACORDO COM O ART-143. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.